Tribunal: TJSP
Processo: 1505434-26.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença que desclassificou a conduta do réu para o art. 28, da Lei 11.343/06 – Recurso Ministerial buscando a condenação do acusado como incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.
Mérito – Materialidade e autoria do tráfico de drogas devidamente comprovadas – Prisão em Flagrante – Apreensão de 05 porções de crack, quantia em dinheiro, balança e

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença que desclassificou a conduta do réu para o art. 28, da Lei 11.343/06 – Recurso Ministerial buscando a condenação do acusado como incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.
Mérito – Materialidade e autoria do tráfico de drogas devidamente comprovadas – Prisão em Flagrante – Apreensão de 05 porções de crack, quantia em dinheiro, balança e caderno com anotações do tráfico – Réu que, interrogado em juízo, disse que as drogas apreendidas lhe pertenciam e se destinava ao seu próprio consumo – Alegação de tratar-se de mero usuário que não possui o condão de afastar a traficância – Depoimento seguro do Policial Militar, merecedor de credibilidade, narrando que o local dos fatos é conhecido ponto de tráfico e que vinham recebendo denúncias implicando o acusado nesta prática criminosa. Na data dos fatos, deslocaram-se ao referido local e depararam-se com o acusado, o qual trazia 05 pedras de crack e um vidro de perfume, objeto que tinha sido recebido pelo réu em uma negociação de drogas. Na residência do acusado, os Policiais encontraram uma balança e um caderno com anotações da contabilidade do comércio espúrio – Circunstâncias todas em que ocorreram os fatos, deixam evidente que o acusado praticou o crime, sendo de rigor sua condenação pelo tráfico de entorpecentes.
Dosimetria – Pena-base exasperada – Na segunda fase, reconhecida a circunstância agravante da reincidência, a reprimenda foi novamente elevada – Ausência de demais causas modificadoras.
Fixação do regime inicial fechado por ser o mais adequado.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
Recurso Ministerial provido.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505434-26.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RAFAEL ADONIS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso Ministerial para condenar Rafael Adonis da Silva às penas de 07 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 700 dias-multa, no mínimo
legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Oportunamente expeça-se
mandado de prisão em desfavor do acusado. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505434-26.2019.8.26.0196 -Voto no 11.345
2
Voto no 11.345
Apelação no 1505434-26.2019.8.26.0196
Comarca: Franca 1a Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Rafael Adonis da Silva (recurso em liberdade)
Apelação criminal
Tráfico de drogas
Sentença que
desclassificou a conduta do réu para o art. 28, da Lei 11.343/06
Recurso Ministerial buscando a condenação do acusado como
incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.
Mérito Materialidade e autoria do tráfico de drogas devidamente
comprovadas Prisão em Flagrante Apreensão de 05 porções de
crack, quantia em dinheiro, balança e caderno com anotações do
tráfico Réu que, interrogado em juízo, disse que as drogas
apreendidas lhe pertenciam e se destinava ao seu próprio consumo
Alegação de tratar-se de mero usuário que não possui o condão
de afastar a traficância Depoimento seguro do Policial Militar,
merecedor de credibilidade, narrando que o local dos fatos é
conhecido ponto de tráfico e que vinham recebendo denúncias
implicando o acusado nesta prática criminosa. Na data dos fatos,
deslocaram-se ao referido local e depararam-se com o acusado, o
qual trazia 05 pedras de crack e um vidro de perfume, objeto que
tinha sido recebido pelo réu em uma negociação de drogas. Na
residência do acusado, os Policiais encontraram uma balança e um
caderno com anotações da contabilidade do comércio espúrio
Circunstâncias todas em que ocorreram os fatos, deixam evidente
que o acusado praticou o crime, sendo de rigor sua condenação
pelo tráfico de entorpecentes.
Dosimetria
Pena-base exasperada
Na segunda fase,
reconhecida a circunstância agravante da reincidência, a
reprimenda foi novamente elevada Ausência de demais causas
modificadoras.
Fixação do regime inicial fechado por ser o mais adequado.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
Recurso Ministerial provido.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 177/180, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Luciano Franchi Lemes, ora adotado, acrescento que Rafael
Adonis da Silva foi condenado à pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas,
como incurso no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/06.
1 Sentença publicada em 02/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505434-26.2019.8.26.0196 -Voto no 11.345
3
Concedido o direito de recorrer em liberdade.
Não houve recurso Defensivo (certidão de trânsito em
julgado fls. 213).
Inconformado, apelou o Ministério Público. Busca a
condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas. (fls. 191/198).
Processado o recurso, com contrarrazões da Defesa às fls.
207/211, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento
do recurso Ministerial (fls. 225/227).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 08 de dezembro de 2019, por
volta das 19h00, na Avenida Ivete Vargas, Parque Vicente Leporace III, na cidade e
comarca de Franca, Rafael Adonis da Silva2, qualificado a fls. 06, trazia consigo drogas
destinadas ao consumo de terceiros, consistentes em 0,49g (quarenta e nove centigramas)
de “Erythroxylum coca L”, vulgarmente conhecida por “Crack”, divididos em 05 porções
individuais (conforme laudo pericial de fls. 19/28 e 79/80), sendo que assim o fazia, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Conforme restou apurado, o imputado resolveu praticar o
2 Fls. 06: 28 anos, solteiro, 2o grau completo, sapateiro, desempregado.
Outros processos criminais (consulta e-SAJ):
Proc. 0014508-96.2010.8.26.0196 da 3a Vara Criminal de Franca. Tráfico de drogas. Sentença condenatória.
Data dos fatos: 31/05/2010. Trânsito em julgado para a Defesa: 27/06/2011.
Proc. 0033416-41.2009.8.26.0196 da 3a Vara Criminal de Franca. Furto qualificado e Adulteração de sinal -
veículo. Sentença condenatória. Data dos fatos: 15/11/2009. Trânsito em julgado para a Defesa: 07/07/2014.
Proc. 0000367-04.2012.8.26.0196 da 3a Vara Criminal de Franca. Furto qualificado. Sentença condenatória.
Data dos fatos: 31/12/2011. Trânsito em julgado para a Defesa: 01/10/2012. Extinção da punibilidade:
06/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505434-26.2019.8.26.0196 -Voto no 11.345
4
tráfico de drogas, atividade que passou a desenvolver no endereço retro.
Consta nos autos que, durante patrulhamento no local dos
fatos (conhecido como ponto de venda de drogas), policiais militares avistaram o
denunciado (bastante conhecido nos meios policiais) e o abordaram. Em revista pessoal, os
policiais encontraram na posse do imputado 05 porções de crack e um perfume (marca
“Natura”). Questionado a respeito das drogas, o denunciado confessou que trocava a droga
por objetos diversos como cosméticos ou comida.
Ato contínuo, os policiais foram à residência do denunciado
e, durante busca no imóvel, localizaram, no quarto do imputado, uma balança de precisão,
um celular SAMSUNG, cor branca, danificado, uma CNH, uma agenda com anotações de
nomes e valores, além de numerário que somava R$ 37,00.
Cumpre salientar que várias circunstâncias indicam que as
substâncias apreendidas se destinavam à venda para consumo de terceiros, dentre as quais
podemos mencionar a quantidade da droga, a confissão do denunciado, o testemunho dos
policiais, o local dos fatos ser conhecido como ponto de venda de drogas, o objeto e
numerário apreendido, juntamente com os demais elementos persuasivos colhidos nos
autos. (denúncia fls. 90/92)
A exordial acusatória foi recebida em 22/01/2020 (fls.
108/109).
Interrogado por ocasião de sua prisão em flagrante, Rafael
Adonis da Silva declarou: “Confirmou a propriedade da droga apreendida em seu poder,
alegando ser viciado, mas que não vendia droga, apenas trocava por comida ou perfume.
confirmou que havia trocado uma porção pelo frasco de perfume apreendido em seu
poder. Alegou desconhecer o documento CNH apreendido em sua residência, com relação
a balança de precisão alegou que faz tempo que possui a mesma e que está danificada, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505434-26.2019.8.26.0196 -Voto no 11.345
5
sobre celular e o dinheiro alegou desconhecer dizendo que não estavam em seu poder.”
(fls. 05)
Na fase inquisitiva, o Policial Militar Weslen Rodrigo de
Souza disse: estávamos em patrulhamento de rotina pela Av. Ivete Vargas, proximidade da
escola José Ricardo Pucci, havendo várias denúncias de tráfico de drogas naquela
região, no cruzamento com a Rua Pedro Calandria Fernandes, avistamos o a pessoa de
Rafael, já bastante conhecido nos meio policiais, e ao ser abordado, encontramos em
sua mão esquerda, cinco pedras de crack. Indagado a respeito daquela droga, o mesmo
alegou ser usuário, mas que também trocava por objetos diversos, como perfumes e até
lanches. Localizamos em um dos bolsos de Rafael um frasco de perfume da natura, o qual
disse que havia trocado por uma droga. Fomos até a residência do mesmo, onde tivemos
a entrada franqueada pela genitora de Rafael e em revista no quarto dele, em uma
cômoda, localizamos uma pequena balança de precisão, sem marca, e sem pilhas, um
celular marca Samsung, cor branca, com visor danificado, uma CNH, uma agenda
com anotações de nomes e valores e ainda a importância em dinheiro de R$ 37,00.
Diante dos fatos, demos voz de prisão em flagrante delito ao mesmo, apresentando-o nesta
unidade, juntamente com a droga e objetos apreendidos.” (fls. 03)
No mesmo sentido o depoimento do Policial Militar Rafael
Mendes de Oliveira Franco. (fls. 04)
Em seu interrogatório judicial, o acusado afirmou que, na
data dos fatos, comprou 06 pedras de crack para seu próprio consumo. Assim que acabou
de usar uma das pedras da droga, foi abordado pelos Policiais. Trazia a droga na mão. Não
vendia drogas. O perfume apreendido, foi um presente de sua (do acusado) mãe. Já foi
condenado por tráfico de drogas. A balança apreendida na residência do interrogando não
funciona. Foi a mãe do acusado que encontrou a balança em meio aos materiais que coleta
para reciclagem. O caderno apreendido contém anotações feitas pela mãe do acusado,
“receita de bolo, receita de remédio dela”. A CNH em nome de Fabiano encontrada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505434-26.2019.8.26.0196 -Voto no 11.345
6
residência do acusado pertence a um amigo deste, o qual estava pintando a sua (do
acusado) casa. Pagou R$ 30,00 pelas drogas. Comprou a droga na rua de sua (do acusado)
casa, de um “menor”. É viciado em crack há alguns anos. (mídia nos autos)
Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Weslen
Rodrigo declarou que o acusado foi abordado em uma esquina próxima à uma escola. O
local é conhecido dos Policiais pela ocorrência de tráfico de drogas. Do lado da escola,
há um terreno que tem sido ocupado por usuários de crack. Tem efetuado patrulhamento na
região para tentar coibir a prática criminosa. Um tempo antes da prisão do acusado, já
vinham recebendo denúncias dando conta do envolvimento deste com o tráfico de
drogas. A venda ocorria próximo à referida escola, na rua e, inclusive, na residência do
acusado. Em data anterior à prisão de Rafael, estiveram na residência deste e, após terem a
entrada franqueada pela genitora do acusado, encontraram em um dos quartos um
indivíduo conhecido nos meios criminais e usuário de drogas, contudo, não localizaram,
nesta data, objetos ilícitos. Na data dos fatos, o acusado foi abordado na esquina com 05
pedras de crack e um frasco de perfume. Indagado sobre os objetos, o acusado afirmou
que estava usando crack e que também trocava a droga por objetos, dizendo “eu não
vendo (drogas), eu troco”. Foram até a casa do acusado, onde adentraram com a permissão
da mãe de Rafael. Novamente depararam-se com um casal de usuários de droga no interior
do imóvel. Em busca no local, encontraram uma balança e um caderno com anotações
características do tráfico de drogas, contendo anotações de valores e apelidos.
Encontraram também um celular, cuja propriedade não foi admitida por nenhuma das
pessoas no local. (mídia nos autos)
Prolatada a r. sentença, desclassificou-se a conduta do
acusado, condenando-o como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.
Apesar do esforço da digna Defesa e respeitado o
entendimento firmado pelo MM. Juízo sentenciante, o recurso Ministerial deve ser
provido, uma vez que o conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que o réu praticou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505434-26.2019.8.26.0196 -Voto no 11.345
7
o crime de tráfico de drogas, conforme a narrativa acusatória.
A materialidade delitiva restou comprovada pelos: Auto de
Prisão em Flagrante (fls. 01/02), Boletim de Ocorrência (fls. 13/15), Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 16/173), Laudo de Constatação (fls. 19/27), Laudo de Exame Pericial de
Objeto (fls. 94/100), Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 126/127), em
consonância com as demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é certa.
Conforme se observa, em Juízo, o réu afirmou que as drogas
apreendidas consigo se destinavam apenas ao consumo próprio, negando que trocasse a
droga por objetos. Disse que a balança apreendida em sua residência não funcionava e, por
fim, que o caderno apreendido pelos Policiais trazia anotações, feitas pela mãe do acusado,
de “receitas de bolo”.
Salienta-se que a alegação de se tratar de mero usuário não
possui o condão de afastar a traficância, sendo comum a figura do usuário que vende
tóxicos para sustentar o vício.
Outrossim, as provas colhidas em nada o favoreceram.
Isso porque o Policial Militar responsável pela prisão em
flagrante do réu, em Juízo, relatou que já vinham recebendo denúncias do envolvimento
do acusado Rafael com o tráfico de drogas e que o local de sua prisão é conhecido ponto
de tráfico de drogas.
O Policial Militar Weslen asseverou, ainda, que Rafael
admitiu a prática da traficância de drogas, dizendo que trocava as drogas por objetos de seu
3 Apreensão de R$ 37,00, 01 telefone celular Samsung, 01 balança, 01 agenda, 01 CNH em nome de Fabiano
Bastos Diniz, 01 perfume, 05 porções de crack.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505434-26.2019.8.26.0196 -Voto no 11.345
8
interesse, como o frasco de perfume apreendido com o acusado.
Inquestionável a validade do depoimento prestado pelo
policial. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
Outrossim, do laudo de fls. 94/100, verifica-se que o caderno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505434-26.2019.8.26.0196 -Voto no 11.345
9
apreendido na residência do acusado não trazia “receitas de bolo”, mas sim, diversas
anotações de contabilidade, com valores, nomes de pessoas e apelidos. Havendo,
inclusive, menção à “pedra” (“Tatu 8 pedra valor 40,00” fls. 99):
“A peça de exame consistia em um caderno do tipo agenda,
espiral, que ostentava a marca "Herbalife", produzido pela Gráfica Líder, com capa dura
na cor preta. No objeto foram constatadas anotações que em relações entre pessoas,
valores e quantidades, entrada e saída de valores, que representavam uma forma
simplificada de contabilidade. Em uma das anotações foi verificado o uso do termo
"pedra" ao descrever a que a quantidade expressa estaria relacionada.
As
inscrições
presentes
na
folha
não
indicavam
explicitamente a que se referiam as quantias ali apontadas, assim sendo, não é possível
afirmar categoricamente que haja relação direta das anotações com o crime de tráfico de
drogas. Contudo, devido à presença do termo "pedra", usualmente utilizado para
referenciar substâncias entorpecentes, admite-se a possibilidade das anotações terem
eventual relação com o delito em questão.” (fls. 95 do laudo)
Assim, de acordo o depoimento Policial e as demais provas,
restou claro que a droga apreendida se destinava ao tráfico.
A prisão em flagrante em local conhecido pela ocorrência de
tráfico, o depoimento do Policial dando conta da existência de denúncias ligando o acusado
à prática do comércio espúrio, a apreensão de 05 porções de crack, a forma de
acondicionamento destas drogas, a apreensão de uma balança e de um caderno com
anotações do tráfico, enfim, as circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam
evidente a traficância.
As drogas foram analisadas, com resultado positivo para
cocaína. (fls. 126/127)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505434-26.2019.8.26.0196 -Voto no 11.345
10
Anoto, por oportuno, que, para a configuração do delito de
tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, pois o simples fato de, com essa
finalidade, guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente,
a substância, também caracteriza o crime em questão.
Ressalto, ainda, o ensinamento de Fernando de Almeida
Pedroso:
“em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem
prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de
estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a
destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e
acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas
embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o
propósito de venda a varejo”.
Dessa forma, o convencimento firmado a partir das provas é
no sentido de que o réu praticou o delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Os
elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador
o juízo de certeza necessário, sendo de rigor a sua condenação.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, bem como aos do art. 42, da Lei de Drogas, considerando que o acusado
ostenta maus antecedentes4 (inclusive pela prática de tráfico de drogas) e a natureza da
droga apreendida (crack), exaspero a pena-base em 1/5 (um quinto), fixando-a em 06 anos
de reclusão, mais o pagamento de 600 dias-multa, estabelecendo-se o valor de cada dia-
multa no mínimo legal.
4 Proc. 0014508-96.2010.8.26.0196 da 3a Vara Criminal de Franca. Tráfico de drogas. Sentença
condenatória. Data dos fatos: 31/05/2010. Trânsito em julgado para a Defesa: 27/06/2011.
Proc. 0033416-41.2009.8.26.0196 da 3a Vara Criminal de Franca. Furto qualificado e Adulteração de sinal -
veículo. Sentença condenatória. Data dos fatos: 15/11/2009. Trânsito em julgado para a Defesa: 07/07/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505434-26.2019.8.26.0196 -Voto no 11.345
11
Com efeito, em consonância com o art. 42, da Lei de Drogas,
a maior lesividade da cocaína (droga base do crack) em relação a outras substâncias
proscritas, bem como as consequências sociais nefastas acarretadas pelo delito em questão,
devem ser consideradas nesta fase para exasperar a pena-base.
Na lição de Vicente Greco Filho, “No momento da aplicação
do art. 59, preponderam as circunstâncias relativas à natureza e a quantidade da substância
ou produto, a personalidade e a conduta do agente”.
E também já se decidiu: “No crime de tráfico de drogas, a
quantidade e a variedade do entorpecente devem ser consideradas na fixação da pena-base,
amparada no art. 59 do Código penal, uma vez que, atendendo à finalidade da lei 6.368/76
(atual Lei n. 11.343/06), que visa coibir o tráfico ilícito de entorpecentes, esses
fundamentos apresentam-se válidos para individualizar a pena, dado o maior grau de
censurabilidade da conduta. Precedentes” (STJ, 5a T., rel. Arnaldo Esteves Lima,
18.10.2007, v.u.). No mesmo sentido: STJ, HC 84.269-MS, 5a Turma, rel. Napoleão Nunes
Maia Filho, 11.12.2007, v.u.
Na fase intermediária, ausentes circunstâncias atenuantes,
reconheço a agravante da reincidência5 e elevo a pena em 1/6 (um sexto), o que resulta em
07 anos de reclusão, mais 700 dias-multa.
Na derradeira etapa, inexistem causas de aumento ou de
diminuição a considerar.
Incabível o reconhecimento do redutor previsto no art. 33, §
4o, da Lei no 11.343/06.
O §4o, do art. 33 é expresso ao mencionar que para a
5 Proc. 0000367-04.2012.8.26.0196 da 3a Vara Criminal de Franca. Furto qualificado. Sentença
condenatória. Data dos fatos: 31/12/2011. Trânsito em julgado para a Defesa: 01/10/2012. Extinção da
punibilidade: 06/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505434-26.2019.8.26.0196 -Voto no 11.345
12
aplicação da referida causa de diminuição de pena, o acusado deve atender
cumulativamente aos seguintes requisitos: ser primário, portador de bons antecedentes, não
se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.
E no caso em tela, como visto, trata-se de réu reincidente,
portador de maus-antecedentes, com condenação anterior pela prática do tráfico de
drogas.
Desse modo, a pena final fica estabelecida em 07 anos de
reclusão, e 700 dias-multa.
No tocante ao regime prisional é indiscutível que, para o
delito de tráfico de drogas, o regime inicial é mesmo o fechado, o qual ora fixo. Todo
indivíduo que participa de narcotráfico revela extrema periculosidade.
Trata-se de réu reincidente, já condenado pela prática de
tráfico de drogas. Outrossim, o crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo,
causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo
Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do
convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas,
viciando pessoas e destruindo famílias.
No tocante ao disposto no art. 387, §2o do Código de
Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado para
fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendo não ser possível sua aplicação,
conforme entendimento desta C. Câmara:
Ementa: HOMICÍDIO pena base fixada no mínimo legal e
reduzida corretamente na metade em razão do iter criminis
percorrido. REGIME INICIAL detração consideração do
tempo de prisão processual para fixação do regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505434-26.2019.8.26.0196 -Voto no 11.345
13
art. 387, §2o, do CPP - impossibilidade de entender-se o
dispositivo legal como progressão antecipada, visto ser
inviável a análise dada a falta de elementos a respeito do
cumprimento da prisão cautelar, devendo a questão ser
melhor analisada em execução
impossibilidade da
progressão indireta dispositivo legal que na verdade prevê
desconto de pena processual da pena imposta para fins do art.
33, §2o, do CP - caso em tela em que o regime foi fixado com
base no art. 33, §3o, do CP, onde não se leva em conta o
quantum de pena imposta improvimento. (Apelação no
0016797-87.2012.8.26.0048; Relator: Lauro Mens de Mello;
Atibaia; 8a Câmara de Direito Criminal; Data de Julgamento:
07/05/2015).
Do mesmo modo, não há que se falar na substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
O quantum da pena imposta (superior a quatro anos), as
circunstâncias já mencionadas (réu reincidente) e o tratamento mais rigoroso estabelecido
na Lei no 11.343/06 demonstram a inviabilidade da medida (art. 44, incisos I, II e III, do
Código Penal).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
Ministerial para condenar Rafael Adonis da Silva às penas de 07 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, mais o pagamento de 700 dias-multa, no mínimo legal, como
incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Oportunamente expeça-se mandado de
prisão em desfavor do acusado.
Ely Amioka
Relatora